Tribunal: TJDFT
Processo: 0707785-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONVENÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA ASSERÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDIRECIONAMENTO DO ÔNUS.

1 Apelação do Autor. Não conhecimento do recurso de apelação devido à ausência de comprovação de pagamento do preparo em dobro, mesmo após oportunidade concedida para regularização.

2 Apelação réu. Reconhecimento da legitimidade passiva da parte apelada na reconvenção, com base no princípio da asserção, considerando as alegações apresentadas na petição inicial.

2.2 Exame dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, com redirecionamento dos encargos da parte apelante para a parte apelada (autora), responsável pela instauração da reconvenção.

3 Alteração parcial da sentença a quo para isentar a parte apelante dos ônus sucumbenciais referentes à reconvenção, imputando-os à parte apelada.

4 RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.